Tribunal: TJSP
Processo: 1011022-17.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O apelado provou a relação jurídica que deu ensejo ao apontamento de dívida questionado - O recorrente, por sua vez, não provou o pagamento da dívida inscrita em seu nome - Demonstrada a validade do apontamento não há que se falar em declaração de inexistência do débito e tampouco em indenização por danos

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O apelado provou a relação jurídica que deu ensejo ao apontamento de dívida questionado - O recorrente, por sua vez, não provou o pagamento da dívida inscrita em seu nome - Demonstrada a validade do apontamento não há que se falar em declaração de inexistência do débito e tampouco em indenização por danos morais - Exercício regular de direito do credor - Multa por litigância de má-fé devida, em razão da alteração da verdade dos fatos - Inteligência do art. 80, II do CPC - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011022-17.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL JOSÉ
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e condenaram a apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé de
5% do valor da causa. Majoram-se os honorários de 10% para 15% do valor da
causa. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011022-17.2019.8.26.0020 -Voto no 22126 – SP - ROL
2
Voto no 22.126
Apelação no 1011022-17.2019.8.26.0020
Apelante: Rafael José dos Santos
Apelado: Banco Bradescard S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O
apelado provou a relação jurídica que deu ensejo ao apontamento
de dívida questionado - O recorrente, por sua vez, não provou o
pagamento da dívida inscrita em seu nome - Demonstrada a
validade do apontamento não há que se falar em declaração de
inexistência do débito e tampouco em indenização por danos
morais - Exercício regular de direito do credor - Multa por
litigância de má-fé devida, em razão da alteração da verdade dos
fatos - Inteligência do art. 80, II do CPC - Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários de 10% para 15% do valor da causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 133/136, cumpre
acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais foi julgado improcedente, condenado o apelante no
pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% do valor da causa, além das custas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Apelou o demandante (fls. 138/149) alegando, em síntese,
que não teria negado a existência de relação jurídica com o réu e sim a existência da dívida
inscrita apontada em seu nome. As faturas juntadas pelo apelado não guardariam relação
com o débito impugnado. Os valores seriam diferentes do débito apontado. No mais,
sustentou não ser litigante de má-fé, pois não teria agido com deslealdade processual.
Pugnou pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 155/166) alegou o apelado que teria
provado a existência de um contrato de cartão de crédito entre as partes, bem como da
dívida apontada. Teria agido em exercício regular de direito. Sustentou que o recorrente
seria litigante de má-fé, porquanto, teria alterado a verdade dos fatos. Assim, o apelo
deveria ser desprovido.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O recorrido trouxe aos autos cópia do contrato de cartão de
crédito assinado firmado com o autor, documentos pessoais do apelante fornecidos no ato
da avença e ainda, a fatura referente ao débito questionado às fls. (fls. 72/74 e 106).
O apelante, por sua vez não impugnou a assinatura do
contrato e tampouco provou o pagamento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011022-17.2019.8.26.0020 -Voto no 22126 – SP - ROL
3
Note-se que ao contrário do alegado, o valor da fatura
coincide com o apontamento da dívida perpetrado em nome do autor (fls. 106).
Logo, não se pode reputar como indevido o apontamento
perpetrado.
No mais, é devida multa por litigância de má-fé.
O autor sabia estar em dívida com o réu. Contudo, ajuizou
demanda alterando a verdade dos fatos, sob a alegação de desconhecer o débito.
Tal conduta configura ato de deslealdade processual, nos
termos do art. 80, II do CPC, devendo ser punido pela multa por litigância de má-fé fixada
de 1% sobre o valor corrigido da causa, atribuído em R$ 40.928,15.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Desta forma,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e condena-se
a apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do valor da causa.
Majoram-se os honorários de 10% para 15% do valor da causa.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.